Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721362-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Proc. n. 0701141-55.2021.8.07.0018), pela qual a MM. Juíza a quo acolheu a impugnação aos cálculos manejada pelo Distrito Federal, para fixar a metodologia de cálculo utilizada pelo ente público e, por consequência, homologar os cálculos por ele apresentados, cujo índice de correção monetária aplicado foi a TR, após junho de 2009. Aduzem que a r. decisão agravada deixou consignado que o índice de correção monetária deve ser o expressamente fixado pelo título exequendo e que, em que pese encontrar-se aquele em dissonância com a tese de repercussão geral do STF, deve ser aplicado em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação da coisa julgada. Afirmam os agravantes que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC. Entendem que o juízo singular andou mal ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado pela jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Destacam que, mesmo havendo coisa julgada quanto aos índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Observam que o STJ já decidiu em sede de recurso repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Asseveram que o julgado proferido pelo STF no RE 870.947, sob regime de repercussão geral, garantiu aos credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária. Afirmam que a r. decisão agravada não se pautou pelo princípio da eficiência, pois, caso não reformada, obrigará os exequentes à propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR. Por fim, alegam que o juízo singular não observou a eficácia vinculante do decidido pelo e. STF no RE 870.947, o qual, em acórdão de embargos de declaração, não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em acórdão anterior, o qual, como dito, julgara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Colacionam julgados a embasar sua tese. Indicam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a natureza alimentar do crédito e a expedição dos requisitórios em valor inferior ao efetivamente devido. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para rejeitar a impugnação do agravado e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial, a fim de ser aplicado aos cálculos, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários de sucumbência. No mérito, a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular IDs 26975880 e 26975881. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que entendeu pela aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, sendo este o constante da Lei no 11.960/09. Nesse juízo de cognição sumária, entendo assistir razão aos agravantes. Isso porque o estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. Note-se, inclusive, que este é o norte estabelecido pelo Código de Processo Civil, que trata da hipótese de arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em sede de impugnação à execução, quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 535, III, §§5o a 8o do Códex processual. Nesse quadrante, destaco o entendimento firmado pela Corte Suprema que, em sede de repercussão geral – RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Assim, uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), nos seguintes termos: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Nessa linha, cito julgados desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a remessa dos autos à Contadoria para novos cálculos. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), que recentemente receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Dessa forma, deve ser aplicado o referido índice à hipótese, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1313108, 07301583020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1307382, 07375883320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, mister observar a ocorrência do risco de dano, ante a consequente expedição dos requisitórios em valor menor que o devido aos credores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Por consectário lógico, ficam suspensos os ônus da sucumbência impostos pela r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao i. juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se, devendo o agravado apresentar contrarrazões, conforme disposto pelo art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 2 de julho de 2021 18:19:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator